Tribunal: TJDFT
Processo: 0730912-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CNIB PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DISPENSABILIDADE DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens da parte executada por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, formulado pelo exequente como medida para localização de patrimônio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de decretação judicial de indisponibilidade de bens via CNIB como meio de localização patrimonial do devedor no curso da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CNIB é sistema informatizado de alta disponibilidade, regulamentado pelo Provimento CNJ no 39/2014, destinado à integração de ordens de indisponibilidade decretadas por autoridades judiciais e administrativas, sendo acessível diretamente pelos notários e registradores.
4. A utilização do sistema CNIB como mecanismo de localização de bens penhoráveis configura medida de caráter excepcional e subsidiário, cuja requisição judicial pressupõe a demonstração de que o credor esgotou as diligências extrajudiciais disponíveis e de que a medida requerida é adequada, proporcional e útil à satisfação do crédito.
5. A pretensão recursal possui caráter especulativo e não comprova que a intervenção judicial resultaria em benefício efetivo à execução, tampouco demonstra a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão de tutela recursal.
6. A atuação do Poder Judiciário não pode ser utilizada como meio de isenção de despesas cartorárias de diligência que a própria parte pode realizar diretamente junto aos cartórios, mediante o recolhimento dos emolumentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A consulta ao sistema CNIB para fins de localização de bens pode ser realizada diretamente pela parte interessada junto aos cartórios extrajudiciais, mediante pagamento de emolumentos, não se exigindo ordem judicial.
2. A utilização judicial da CNIB como medida de localização patrimonial é subsidiária e excepcional, devendo ser precedida da demonstração de diligência prévia do credor e da utilidade da providência requerida.
3. Não se admite a transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade por diligências patrimoniais que podem ser efetivadas diretamente pela parte exequente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 798, II, c; Provimento CNJ no 39/2014, arts. 7o e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0721624-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 28.08.2024, DJe 13.09.2024; TJDFT, AI 0717787-58.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 09.07.2025, DJe 25.07.2025; TJDFT, AI 0716507-52.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 12.08.2025, DJe 22.08.2025; TJDFT, AI 0702129-91.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 05.08.2025.